Tribunal: TJMT
Processo: 1006465-59.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos no 0007452-79.2014.8.11.0037 - Cód. 135867 – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA, decorrente de Expurgos Inflacionários aplicados sobre cadernetas de poupança – Plano Verão/1989, proposto por CEZÁRIO SAPIAGINSKY e OUTROS, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento para limitar a incidência de juros remuneratórios até a data de encerramento da conta poupança.
Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, além do recolhimento do preparo, o Agravante afirma que “(...) A parte Agravada ajuizou ação de Cumprimento de Sentença lastreado na sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (ACP no 583.00.1993.808239-4), na qual aquela casa bancária foi condenada a restituir aos poupadores as diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89. Devidamente intimado, o Agravante efetuou o depósito a título de garantia e, em seguida, ofertou sua impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, questões preliminares e subsidiariamente, excesso de execução. Posteriormente, os autos foram sobrestados. Após, sobreveio decisão julgando parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo Agravante, determinando a exclusão Exequentes Cezário, Alessandro, José, Dilson, Vera, Ana e Ariane. Ante a existência de vícios na r. decisão, foram opostos embargos de declaração, que foram acolhidos para determinar que passe a constar na decisão que os juros remuneratórios devem ser limitados à data de encerramento das contas”. (ID. Num. 123882495 - Pág. 3)
Assevera que ocorreu cerceamento de defesa, pois a decisão monocrática foi proferida antes de ser intimada a Agravante para se manifestar nos autos de Agravo de Instrumento n. 1000267-06.2022.8.11.0000.
Argumenta que a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso é de suma importância, ao passo que as partes Agravadas, além de terem interposto recurso inadequado, ainda propuseram em cidade distinta da agência onde possuía conta poupança e da sua residência e domicílio.
Destaca a incompetência absoluta da Comarca de Primavera do Leste para julgamento do Cumprimento de Sentença, eis que os poupadores/agravados possuem domicílio e conta em outra cidade.
Argumenta que é nulo o processo de cumprimento de sentença, ante a inexequibilidade do título por ausência de prévia liquidação, cuja aplicabilidade é prevista nos artigos 485, IV, 783 e 803, I do CPC, consoante entendimento do STJ.
Pugna pela necessidade de extinção do feito por ilegitimidade ativa da parte Agravada, pois não é associado com autorização para propositura de execução do título.
Acrescenta que “(...) O JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP No 1.391.198-RS NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO COM O CASO EM APREÇO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO DISTINGUISHING”; que os efeitos da julgado na ação civil pública pelo IDEC não podem se estender para além do Estado de SP, caracterizando ruptura da estabilidade da coisa julgada e violação aos artigos 16 da Lei da Ação Civil Pública, artigos 492, 502 e 503 do CPC.
Defende a ocorrência de excesso de execução civil, posto que são inaplicáveis os juros remuneratórios, pois não houve condenação do Banco Bamerindus ao pagamento de tal verba. No entanto, caso se entenda de forma contrária, sustenta que somente seria possível a inclusão dos juros remuneratórios de meses posteriores a fevereiro de 1989.
Aponta que “(...) O pedido formulado na petição inicial da ação civil pública era específico em relação ao alegado “expurgo” que teria sofrido no cálculo do rendimento das suas contas de poupança em fevereiro de 1989, mas era silente quanto aos juros remuneratórios nos meses subsequentes e este seu silêncio fixou os limites da eficácia da coisa julgada, por força dos arts. 459 e 460 do Código de Processo Civil. Como se sabe, os juros remuneratórios dos períodos subsequentes ao mês do alegado “expurgo” constituem pedido autônomo e têm causa de pedir independente. Não tendo sido pedidos, não há como se possa entender que a decisão judicial transitada em julgado contemple. A expressão genérica da sentença – “juros” – só pode ser interpretada como referida a tão somente o juro remuneratório do mês em que teria havido o pagamento a menor, sendo devido, daí por diante, apenas a atualização monetária que já contempla integralmente o direito do Embargante”.
Afirma que “(...) Juros remuneratórios são o exemplo clássico de frutos civis, que o credor (no caso, o depositante da caderneta de poupança) percebe em virtude do vínculo jurídico que mantém com o devedor. São bens acessórios, cuja existência é distinta do principal, da mesma forma que a laranja é diferente da laranjeira. Juros são pretensões que vão surgindo à medida que o tempo flui. Juro não é principal. É fruto que se separa do principal no momento em que nasce o crédito aos frutos e não no momento em que se recebem os juros. O credor tem direito a receber os juros, se não os recebe no momento em que eles eram devidos, neste momento nasce a pretensão a recebê-los e é justamente essa pretensão que prescreve, no prazo que a lei estipular. Os juros, como os demais frutos civis (ex. os aluguéis) são adquiridos dia a dia. A aquisição é no momento em que a prestação dos juros deve ser satisfeita, porque há crédito de juros, que pode ser contemporâneo ou não do crédito do principal”.
Salienta que “(...) a 4a Turma do STJ, citando precedente da 2a Seção do mesmo Tribunal, afirmou, em recente decisão, que, em se tratando de ação que tenha por objeto a cobrança de diferença de remuneração de caderneta de poupança por força de planos econômicos, caso não tenha havido inclusão expressa para todo o período, os juros remuneratórios devem ser incluídos apenas em relação ao mês em que supostamente teria havido remuneração menor, não se admitindo a ampliação do pedido ou do próprio julgado que tenha sido mais restritivo (...)”; e que “(...) em recente decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.893.509-PR, publicada no dia 06.04.2021 e com trânsito em jugado em 30.04.2021, determinou-se que os juros remuneratórios, quando previstos na sentença, incidem juros remuneratórios apenas no mês do expurgo, qual seja, fevereiro de 1989”.
Frisa que a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada.
Menciona o Tema 1101 do STJ, sob o rito de repetitivo – que define marco inicial de incidência de juros nas ações sobre expurgos em cadernetas de poupança, alegando que o STJ entendeu por bem suspender os recursos que versam sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional, afetando o caso em questão e o recurso interposto.
Requer o deferimento do efeito suspensivo ao agravo.
Pugna pelo acolhimento das preliminares de nulidade por cerceamento de defesa, alternativamente, pelo acolhimento da preliminar de incompetência absoluta do juízo; que sejam os autos extintos por prévia liquidação do julgado; alternativamente que seja reconhecida a preliminar de ilegitimidade da parte Agravada.
No mérito, pede o provimento do agravo.
É o relato do essencial.
Primeiramente, a fim de se evitar o cerceamento de defesa, defiro o pedido para que as intimações do Agravante sejam feitas, exclusivamente, e de forma conjunta, em nome dos seguintes advogados: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM (OAB/MT 15.732-A) E EVARISTO ARAGÃO SANTOS (OAB/MT 15.686-A).
Ressalte-se, também, que não há o menor cabimento em atribuir cerceamento de defesa, sob a alegação de que a decisão monocrática foi proferida antes de ser intimada a Agravante para se manifestar nos autos de Agravo de Instrumento n. 1000267-06.2022.8.11.0000. No mencionado agravo, não houve insurgência, em tempo hábil, quanto à decisão monocrática proferida, que dispôs, desde logo, acerca da competência do Juízo “a quo”, sendo lançada, inclusive, a seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE CARÁTER RELATIVO – SÚMULAS No 33 DO STJ E No 363 DO STF – RECURSO PROVIDO.
Nos feitos que comportem relação de consumo, a jurisprudência está no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu interesse, comodidade e facilidade de acesso.
Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, em razão de se tratar de competência territorial de caráter relativo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF”.
Pois bem.
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
No que tange às matérias preliminares (ilegitimidade de parte, incompetência do juízo, tanto em razão do domicílio e conta dos poupadores/agravados ser diverso, quanto pelo fato de que a decisão da ação coletiva tem abrangência nacional), convém ressaltar que todas elas foram abordadas à exaustão, registrando-se que se trata de cumprimento de sentença, onde não há mais que se falar ou buscar desconstituir a sentença. Saliente-se que não há necessidade de liquidação prévia, mostrando-se possível a utilização de meros cálculos aritméticos. Destaque-se também que na sentença da ação pública que se busca cumprir, existe previsão expressa de incidência dos juros remuneratórios até o encerramento da conta bancária ou citação.
Ademais, o que se está em discussão é a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo viável apenas a adequação da execução aos termos da sentença, a fim de se evitar excessos.
E, dentro desse contexto, não considero pertinente, em sede de cognição sumária, o pedido de suspensão, pois a matéria está protegida pela imutabilidade da coisa julgada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, destacando que a determinação de suspensão diz respeito aos recursos especiais e agravos em recurso especial que estejam pendentes de apreciação no território nacional sieto aos e em razão de determinação do colendo STJ, eis que se trata de matéria afeta a aplicação de juros remuneratórios nos caos de ações coletivas – reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança. (Tema 1101)
Assim, malgrado as razões lançadas, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões ao agravo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações, oportunidade em que poderá exercer o juízo de retratação, se assim entender plausível.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator